Tribunal: TJBA
Processo: 8003327-56.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003327-56.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZENEILDES ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DIREITO IMPRESCRITÍVEL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI 6096. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SERVIDORA APOSENTADA POR TEMPO DE SERVIÇO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM 04/05/1993. CONTINUIDADE NO EXERCÍCIO DO CARGO ATÉ 25/07/2005. PRETENSÃO DE APONSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. APONSENTADORIA PELO REGIME GERAL ANTERIOR Á LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. MANUTENÇÃO DO REGIME GERAL. ART. 266 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIREITO FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 25/07/2005. AÇÃO AJUIZADA EM 13/08/2023. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8003327-56.2023.8.05.0271
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
ZENEILDES ALMEIDA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente